Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO. HONORÁRIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. RESISTÊNCIA INDEVIDA À CONSTRIÇÃO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESSARCIMENTO. INTERESSE DO CREDOR.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Se a matéria foi suscitada e debatida no juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal.
3. De acordo com a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 872/STJ), “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. No caso, os embargados insistiram na penhora mesmo após a ciência da alienação do bem ao embargante. Somente após o ajuizamento dos embargos de terceiro, os embargados desistiram da constrição. Nesse contexto, escorreita a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a parte atraiu para si o ônus em razão da resistência indevida à penhora nos autos principais.
5. Não prospera o pleito de ressarcimento de despesas de emolumentos cartorários porque não é viável essa condenação, sem o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Além disso, a penhora foi deferida no interesse dos embargados-apelantes, devendo suportar os custos da execução. Assim, descabe falar em condenação do embargante-apelado, que sequer foi parte no cumprimento de sentença, ao ressarcimento do prejuízo.
6. Apelação conhecida e não provida.